Tribunal: TJSP
Processo: 2062856-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada, que diante da informação do IMESC de que a perícia médica a ser realizada não pode ser feita na cidade de Bauru (onde reside a autora), determinou que esta se manifeste sobre a necessidade de emissão de passagem de ônibus para comparecer ao ato – Pretensão para que a perícia seja feita na unidade descentralizada no instituto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada, que diante da informação do IMESC de que a perícia médica a ser realizada não pode ser feita na cidade de Bauru (onde reside a autora), determinou que esta se manifeste sobre a necessidade de emissão de passagem de ônibus para comparecer ao ato – Pretensão para que a perícia seja feita na unidade descentralizada no instituto localizada na comarca em que reside a autora – Impossibilidade – Unidades descentralizadas que realizam exames específicos, em que não se insere a hipótese do autos – Emissão de passagem que viabilizaria a presença da autora no ato designado - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.